Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708498-09.2022.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: GESSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gessica Cristina Colaci Soares em favor de FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Esclareço que a liminar já foi apreciada no Plantão, ocasião em que deferida (ID 33661436). Dessa forma, solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator